Tribunal: TJBA
Processo: 0514964-50.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0514964-50.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JEFERSON DE JESUS SANTOS Advogado(s): ANDRIS BENEDICTUS FIGUEIREDO DE MORAIS (OAB:PB6481-A) APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Advogado(s): LEANDRO CESAR DE JORGE (OAB:SP200651-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA POR NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA DE AÇÃO REVISIONAL PENDENTE. REVELIA E PRECLUSÃO DE MATÉRIAS DE MÉRITO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA. HONORÁRIOS DEVIDOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE QUE ORA SE DEFERE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por JEFERSON DE JESUS SANTOS contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., com fundamento no inadimplemento do contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária. O Juízo de origem confirmou a liminar de busca e apreensão, consolidou a posse e propriedade do bem em favor da Autora, declarou rescindido o contrato e condenou o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao Apelante; (ii) estabelecer se a existência de ação revisional paralela impede o prosseguimento da busca e apreensão; (iii) determinar se há nulidades na sentença, especialmente quanto à configuração da mora, à revelia decretada e à condenação em honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A gratuidade da justiça é deferida quando demonstrada a hipossuficiência do requerente, presumida por lei em favor da pessoa natural, especialmente quando amparada por documentação idônea, como contracheques, e ausente prova em sentido contrário. 2. A constituição em mora do devedor fiduciante se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente de confirmação do recebimento pessoal, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1.132). 3. A propositura de ação revisional não suspende o curso da ação de busca e apreensão, por se tratar de demandas com objetos e causas de pedir distintos, salvo determinação judicial específica ou depósito dos valores incontroversos, o que não ocorreu. 4. A revelia foi corretamente decretada diante da ausência de contestação no prazo legal após a citação pessoal do Réu, produzindo como efeito a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, inclusive quanto à inadimplência. 5. As matérias de mérito não apresentadas em contestação não podem ser suscitadas pela primeira vez em apelação, exceto nas hipóteses do art. 1.014 do CPC, que não se aplicam ao caso. 6. A consolidação da posse e propriedade do bem em favor da credora decorre da ausência de purgação da mora no prazo de 5 dias após a apreensão do bem, conforme previsão do Decreto-Lei nº 911/69. 7. A condenação em custas e honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, sendo legítima e proporcional diante do inadimplemento contratual do Apelante, que deu causa à demanda. 8. O pedido de quitação do débito com a venda do bem deverá ser analisado após eventual alienação extrajudicial, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não cabendo deliberação antecipada nesta ação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º, 344, 931, 937, I, e 1.014; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, 3º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.11.2022 (Tema 1.132); STJ, REsp 1.479.188/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.10.2015 (Tema 722). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0514964-50.2018.8.05.0080, em que figuram como APELANTE: JEFERSON DE JESUS SANTOS e como APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora